Tribunal: TJSP
Processo: 2137402-60.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Habeas Corpus – Pretendido o trancamento da ação penal por justa causa para o seu prosseguimento – Inadmissibilidade – Havendo denúncia que descreve um fato típico, em tese, e estando aquela amparada em elementos que demonstram a materialidade do delito e trazem indícios da autoria, não há que se falar em trancamento da ação penal. Res furtiva" de valor que não pode ser considerado

Ementa:
Habeas Corpus – Pretendido o trancamento da ação penal por justa causa para o seu prosseguimento – Inadmissibilidade – Havendo denúncia que descreve um fato típico, em tese, e estando aquela amparada em elementos que demonstram a materialidade do delito e trazem indícios da autoria, não há que se falar em trancamento da ação penal. Res furtiva" de valor que não pode ser considerado insignificante ou irrisório. Ausência dos requisitos do denominado princípio da insignificância. Ordem denegada.